Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo De Instrumento E Agravo Interno. Plano De Saúde Coletivo Empresarial Contratado Sem Vínculo Empregatício. Tutela De Urgência. Inexistência Dos Pressupostos Para a Concessão. Necessidade De Instrução Probatória. Agravo de Instrumento Provido. Agravo Interno Não Conhecido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos em ação de obrigação de fazer, na qual se discute a reativação de plano de saúde cancelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde coletivo empresarial, à luz da controvérsia quanto à validade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, contado da publicação da decisão recorrida em 13/02/2025, com termo final em 11/03/2025, tendo sido protocolado apenas em 20/03/2025.
4. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal.
5. A contratação de plano coletivo empresarial sem vínculo empregatício, especialmente em contexto de adesão por meio de corretora e ausência de registro laboral, revela possível desvirtuamento contratual, vedado pela RN ANS no 557/2022, arts. 5o e 24.
6. A documentação constante nos autos é contraditória quanto à natureza da contratação, valores pagos, e vínculo com a empresa estipulante, o que impede juízo seguro sobre a legalidade da relação contratual.
7. A manutenção da tutela de urgência em tais condições implicaria risco de estabilização indevida de relação contratual fundada em indícios de irregularidade, sem contraditório pleno.
8. A jurisprudência reconhece que, diante de indícios de contratação irregular de plano coletivo empresarial, a análise deve ser aprofundada em sede de instrução probatória no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno interposto fora do prazo legal é intempestivo e deve ser inadmitido, mesmo quando precedido de pedido de reconsideração. 2. A concessão de tutela de urgência que implica a reativação de plano de saúde coletivo empresarial sem vínculo empregatício exige prova inequívoca da validade da contratação, sendo inadequada quando presentes controvérsias fáticas relevantes. 3. A verificação de desvirtuamento contratual em plano coletivo empresarial demanda dilação probatória perante o juízo de primeiro grau.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5o; RN ANS n. 557/2022, arts. 5o e 24. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974673, 0703227-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 14/03/2025.